Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001023-20.2019.8.11.0000
Recorrentes: Croacia Comércio ee Máquinas e Locadora Ltda. -ME
Recorrido: Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca De Cuiabá – Mato Grosso
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1001023-20.2019.8.11.0000
Recorrentes: Croacia Comércio ee Máquinas e Locadora Ltda. -ME
Recorrido: Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca De Cuiabá – Mato Grosso
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020153-59.2020.8.11.0000
Embargantes: Croacia Comércio ee Máquinas e Locadora Ltda. -ME
Embargado: Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca De Cuiabá – Mato Grosso
Vistos.
· Dos embargos de declaração
A ora recorrente opôs embargos declaratórios (id 83331489), contra a decisão id 82127483, que determinou a suspensão deste recurso, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, ao argumento de que “em que pese a decisão ter se valido da controvérsia de no 215 as Embargantes não podem mais aguardar pela decisão acerca do pedido de efeito suspensivo, notadamente, em razão de que as decisões objurgadas , mantidas tal qual como lançadas impactarão o fluxo de caixa da empresa, sobretudo no que concerne ao pagamento dos credores trabalhistas”.
No entanto, como será analisado posteriormente, a indigitada Controvérsia 215/STJ foi cancelada, o que implica na perda de objeto dos presentes aclaratórios.
Dessa forma, passa-se à análise da admissibilidade.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 71344480) interposto por Croacia Comércio de Máquinas e Locadora Ltda. -ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 49810027):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – SUPRESSÃO DE GARANTIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INEFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VIABILIDADE DESDE QUE HAJA ACORDO SINDICAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
À luz do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, não se admite a supressão de garantias reais sem a expressa concordância dos credores.
No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, somente mediante acordo ou convenção coletiva, com a participação da entidade sindical, é possível a sua aplicação, conforme disposto no artigo 7o, VI da Cara Magna da República”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001023-20.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 07/07/2020, p. 13/07/2020).
Opostos embargos de declaração (id 51116469), estes foram rejeitados no acórdão id 67403484.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por Croácia Comércio e Locadora De Máquinas Para Construção Ltda. – EPP e Croácia Comércio de Máquinas e Locadora Ltda – ME, manteve a decisão exarada nos autos da Recuperação Judicial no 1023680-95.2017.8.11.0041, da 1a Vara Cível de Cuiabá, que homologou o plano, com ressalvas.
A recorrente alega violação aos artigos 35, I “a”, 45, 47, 49, §§ 1o e 2o, e 50, VIII, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que são válidas as deliberações aprovadas em assembleia geral de credores, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como, manutenção dos deságios e condições de pagamentos, estendendo-se a todos os credores indistintamente, ante a ausência de ilegalidade, face a soberania das decisões assembleares.
Recurso tempestivo (id 71374530) e preparado (id 71378476).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 71466978.
Sem contrarrazões, conforme id 78952478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.773.952/RS, a Terceira Turma do STJ firmou o entendimento de que “(...) em regra, a aprovação do plano de recuperação judicial não enseja a extinção das garantias ofertadas, nos termos da Súmula no 581 do STJ. Contudo, a maioria dos credores pode aprovar no plano de recuperação judicial cláusula suprimindo as garantias, à qual se submetem todos os credores indistintamente, não importando em ilegalidade da referida cláusula”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do cancelamento da Controvérsia 215/STJ
Esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Posteriormente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Nada obstante, em consulta ao sítio do STJ< verificou-se que novamente a referida controvérsia foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Desse modo, passa-se ao juízo de admissibilidade do presente recurso.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 49, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) no que diz respeito à proteção das garantias e a supressão delas no plano de recuperação judicial, a regra é aquela disposta no art. 49, § 1o e no art. 50, § 1o, ambos da Lei no 11.101/2005. (...) Assim, só se admite a supressão das garantias reais com a expressa concordância do credor”. (id 49810027 - p. 7)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia submetida ao exame desta Terceira Turma do STJ está em definir se, em relação à cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, poderia o juiz restringi-la, quando de sua homologação, apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos, assim, àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
2. Como direito disponível, mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias. Afinal, se a cláusula supressiva fosse contrária ao direito posto e, portanto, inválida, não poderia produzir efeitos nem sequer àqueles que com ela consentiram expressamente, o que, como assinalado, refugiria sobremaneira da natureza do direito em análise e, principalmente, dos contornos efetivamente gizados na Lei n. 11.101/2005. Como se constata, a divergência que se coloca não seria propriamente quanto à validade, em si, da cláusula supressiva, mas sim quanto aos seus efeitos e a sua extensão, devendo-se perquirir, a esse propósito, o modo eleito pela lei para legitimar as deliberações correlatas, a qual se vale do critério majoritário, levando-se em conta, como deveria ser, o valor, a importância do crédito na correspondente classe.
3. Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005).
3.1 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). É na exclusiva hipótese de haver aprovação pela assembleia geral de credores, com detida observância ao quórum legal, que a aludida cláusula supressiva produz efeitos para todos os credores indistintamente da correspondente classe.
Isso porque, no processo concursal, o consentimento se dá por meio do atendimento aos quóruns previstos na lei, e não individualmente.
A concordância individual do titular do crédito não é exigida por lei para as garantias fidejussórias.
3.2 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.
3.3 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária.
4. Esclareça-se que a supressão das garantais fidejussórias, tal como deliberado no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, não esvazia, por completo, a via executiva contra terceiros garantidores. Definitivamente, não. A deliberação nesse sentido, estabelecida entre credores e devedora, excepciona a regra legal do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 e tem o condão de sobrestar, durante a consecução do plano de recuperação judicial, a via executiva contra terceiros garantidores. Descumprido o plano de recuperação judicial, a via executiva contra os terceiros garantidores restaura-se integralmente.
5. Recurso especial provido”. (REsp 1850287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020).(g.n.)
Diante desse quadro, é o caso de se admitir o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id 71335985) interposto por Croacia Comércio de Máquinas e Locadora Ltda. -ME, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (id 49810027).
A recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXVI, e 7o, VI, Constituição Federal, ao argumento de que “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos credores trabalhistas constante do plano de recuperação inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores, não implicando ofensa à LFRE ou a Constituição Federal. Não se pode perder de vista que uma das características atinentes à assembleia -geral de credores é sua soberania”.
Recurso tempestivo (id 71572990) e preparado (id 80370980).
Sem contrarrazões, conforme id 78952478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
Em relação à aventada afronta ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à suposta afronta ao direito adquirido, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do direito adquirido, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF, nos termos do Tema 660 do STF.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. LEI ESTADUAL 7.374/1999. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF 2. A alegada ofensa à Constituição Federal não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (RE 1304840 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 7o, VI, da CF, a respectiva questão subjacente, bem como o conteúdo normativo do referido dispositivo, não foram abordados pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
a) julgo prejudicado os embargos de declaração id 83331489, pela perda de seu objeto, conforme fundamentação acima exposta; e
b) dou seguimento ao recurso especial id 71344480, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC; e
c) nego seguimento ao recurso extraordinário id 71335985, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” (Tema 660/STF), do CPC, bem como no inciso V (Súmulas 282 e 356 do STF), do mesmo dispositivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.